Tribunal: TJDFT
Processo: 0736987-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que deferiu guarda unilateral da filha ao genitor, com suspensão do direito de visitação e convivência materna, além da dispensa da obrigação alimentar do agravado. A recorrente requer a suspensão da decisão e o restabelecimento da guarda compartilhada com lar de referência materno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que suspendeu a convivência materna deve ser revista, diante das alegações da agravante de que não há risco à menor e de que o genitor estaria promovendo alienação parental.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada baseou-se em elementos concretos que indicam risco à integridade emocional da menor, como relatos da própria adolescente, manifestações de profissionais da educação e psicoterapia, além de mídias e declarações da avó materna. 4. A alegação de alienação parental não se sustenta, pois as medidas adotadas pelo genitor visaram proteger a menor, sendo recomendável a realização de estudo psicossocial para melhor elucidação da dinâmica familiar.
5. A manutenção da suspensão da convivência atende ao princípio do melhor interesse da criança, sendo medida reversível e sujeita à reavaliação após instrução probatória.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CF/1988, art. 227. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0710850-66.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJe.